Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700340-33.2020.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE CASTRO SARAIVA IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de FELIPE CASTRO SARAIVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu pedido formulado por sua Defesa perante aquele Juízo, de revogação da sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF nos autos da ação penal no 2018.15.1.002562-2, após sua condenação como incurso no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal. Inicialmente, cumpre esclarecer que embora o impetrante tenha indicado o Juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora, a autuação do processo deve ser retificada para fazer constar no seu lugar o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, uma vez que proferiu a decisão efetivamente reputada como ilegal neste “mandamus”. Nas razões da impetração, o impetrante (Dr. Antônio Cleber Santos Silva) asseverou, em resumo, que a prisão do paciente foi determinada com base no entendimento preponderante à época, que admitia a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Acrescentou que não há indícios de que a liberdade do paciente possa apresentar algum risco à ordem pública ou para a aplicação da lei penal, em especial porque respondeu ao processo solto, de maneira que sua prisão não é necessária, sequer como preventiva. Requereu, assim, a revogação da prisão cautelar e aplicação a aplicação da medida alternativa, nos termos do inciso I do artigo 319 do Código de Processo Penal. A eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, como plantonista, deixou de apreciar a liminar, por entender que não havia urgência para ser apreciada no horário do plantão judicial (ID 13550695). Ademais, embora houvesse sugestão de prevenção para o ilustre Desembargador Roberval Casemiro Belinati, os autos foram distribuídos a minha relatoria, pois como certificado nos autos, ele se encontra afastado, por motivo de férias (ID 13563200). De se destacar que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação, pois ainda está pendente de julgamento o Recurso Especial interposto pela Defesa (ID 13548258), de maneira que não se trata de prisão pena. É o relatório. Embora a douta Defesa Técnica não tenha requerido a análise do pedido em sede liminar, compulsando os autos, nota-se que manifestamente cabível a sua concessão de ofício, nos termos do parágrafo único, inciso III, do artigo 9o, da Lei 13.869/de 5 de setembro de 2019. Extrai-se dos autos, que, em 03-abril-2019, na sessão do Júri, a eminente autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: Entendo presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. O réu respondeu ao processo solto. Não obstante, agora, após ser condenado, sua segregação cautelar se evidencia necessária. Isso porque, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de emblemático habeas corpus, em vários votos, pontuou que no Tribunal do Júri deve prevalecer o critério da soberania dos veredictos, entendimento jurisprudencial também prestigiado por este e.TJDFT, de maneira que a prisão também se impõe como consequência do referido mandamento constitucional de respeito à soberania dos jurados, eis que se evidencia incompreensível ao juiz leigo que diretamente e sem intermediários é chamado a promover o julgamento com fundamento na soberania popular, assistir o acusado permanecer em liberdade após condenação objeto do veredicto. Impõe-se, assim, a prisão como fundamento constitucional de prestígio à soberania do veredicto e, de consequência, como garantia de reta aplicação da lei penal/constitucional. De mais a mais, verificando que o réu já se encontra preso por outro processo/delito, me parece mais adequado que possa desde logo iniciar também o cumprimento da presente pena, viabilizando futuro acesso, estável e definitivo, aos benefícios da execução, outro aspecto a corroborar com a garantia de fiel aplicação da lei penal. Assim, DECRETO a prisão preventiva do acusado, o que faço com fundamento nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e, de consequência, nego-lhe o direito de recorrer, solto, desta sentença. (ID 13548256) Verifica-se, em resumo, que a douta autoridade judiciária coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em três argumentos, a saber: i) porque entendeu que, com a condenação, haveria fundamento para a prisão cautelar; ii) em razão de se tratar de decisão proferida pelo Tribunal do Júri que, devido à soberania dos seus veredictos, autorizaria a execução provisória da pena; e iii) devido a notícia de que o paciente está respondendo a outro processo, de maneira que seria conveniente mantê-lo encarcerado, para futura unificação das penas e concessão de benefícios da execução, garantindo-se a fiel aplicação da lei penal. Nesse sentido, cumpre esclarecer queno julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não deve ser admitida, ressalvando, porém, a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, não para fins de execução provisória, mas como prisão preventiva, se presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, “in verbis”: O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, julgou procedentes pedidos formulados em ações declaratórias de constitucionalidade para assentar a constitucionalidade do art. 283 do CPP (1) (Informativo 957). (...) O relator afirmou que as ações declaratórias versam o reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do CPP, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório, tendo em vista o figurino do art. 5o, LVII, da CF (2). Assim, de acordo com o referido preceito constitucional, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. (...) A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do art. 312 do CPP (3) e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva. (...) Em cenário de profundo desrespeito ao princípio da não culpabilidade, sobretudo quando autorizada normativamente a prisão cautelar, não cabe antecipar, com contornos definitivos – execução da pena –, a supressão da liberdade. Deve-se buscar a solução consagrada pelo legislador nos arts. 312 e 319 (4) do CPP, em consonância com a CF e ante outra garantia maior – a do inciso LXVI do art. 5o: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. (Info 958. STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 7/11/2019) O Supremo já teve oportunidade de manifestar que esse entendimento também se aplica para as decisões do Tribunal do Júri, confira-se: A Segunda Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade da execução provisória da pena e, assim, revogar a prisão decretada por tal fundamento, se inexistente outro motivo para a segregação do paciente e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) (1) e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) (Informativo 926). O Colegiado aplicou orientação jurisprudencial acerca da execução provisória da pena, firmada em recente julgamento de ações declaratórias de constitucionalidade pelo Plenário. Nesta assentada, o ministro Gilmar Mendes (relator) reajustou o voto anteriormente proferido para aplicar o entendimento da Corte. A ministra Cármen Lúcia salientou ser hipótese de execução de condenação confirmada pela segunda instância, pendente de trânsito em julgado. O ministro Ricardo Lewandowski alertou não vislumbrar distinção, no que diz respeito ao Tribunal do Júri, quanto à decisão tomada pelo Plenário do STF. Por seu turno, o ministro Celso de Mello asseverou que o fato de ter sido emanada pelo Tribunal do Júri não pode ser invocado para justificar a possibilidade de execução antecipada ou provisória da condenação penal recorrível. (Grifo nosso) (Info 960. STF. 2a Turma. HC 163814 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2019). Pois bem. No caso dos autos, embora o douto Juízo coator não tenha fundamentado a prisão do paciente apenas na possibilidade de execução provisória da pena, não mais admitida, ao afirmar que haveria razão para a segregação cautelar, não indicou nenhum fundamento concreto que justificasse a imposição da medida extrema, o que era essencial, em especial em se tratando de réu que respondeu ao processo em liberdade. Conforme disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, o fato de o paciente responder a outro processo poderia servir para demonstrar maior periculosidade e, consequentemente, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, o que não foi o caso. No entanto, não há falar que seria conveniente decretar sua prisão para futura unificação das penas e e concessão de eventuais benefícios executórios, sem apontar indícios de que ele esteja tentando furtar-se à aplicação da lei penal. No caso dos autos, verifica-se hipótese de flagrante ilegalidade a ser reconhecida, pois a prisão preventiva decorrente de sentença penal condenatória não se justifica ante a fundamentação inidônea. Vale destacar que o paciente permaneceu solto durante a instrução criminal e a segregação foi determinada na sentença, tão somente com base na gravidade abstrata do delito. DIANTE DO EXPOSTO, de ofício, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (autos n. 2018.15.1.002562-2), se por outro motivo não estiver preso 2. Retifique-se a autuação para constar como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas. 3. Dispenso informações. 4. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator